Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-04.2018.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002479-04.2018.8.26.0006/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
agravado MIGUEL SENA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002479-04.2018.8.26.0006/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002479-04.2018.8.26.0006/50001
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: MIGUEL SENA FILHO
VOTO No 36.657
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que, em demanda
declaratória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a inaplicabilidade do tema 466, porque não se trata de
fortuito interno, mas de golpe praticado por terceiro
fora das dependências da agravante, uma vez que o
agravado foi vítima de furto em via pública.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002479-04.2018.8.26.0006/50001 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002479-04.2018.8.26.0006/50001 - Voto no
4
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 364/365.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 269/278) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da Instituição Financeira, por permitir o uso indevido
de meios eletrônicos por falsários para a contratação
de empréstimos, compras e saques não reconhecidos pelo
consumidor. Confira-se trecho do V. Acórdão: “Verifica-se, 'in casu', que as alegações do
consumidor são plausíveis e verossímeis. Em primeiro
lugar, casos de fraude em cartões bancários, mesmo
aqueles munidos de 'chip' eletrônico, são corriqueiramente noticiados, não subsistindo a
alegação de infalibilidade do sistema. A ocorrência de
fraude é incontroversa, na medida em que a parte ré
não
impugnou
a
ilegitimidade
das
movimentações
realizadas, apenas aduziu que a parte autora fora
negligente na guarda de seu cartão e senha, sem,
contudo,
comprovar
suas
alegações.
(...)
O
uso
indevido de meios eletrônicos por falsários é prática
previsível e a parte ré, que aufere lucros com sua
atividade, deve necessariamente empreender esforços
para evitar que a prestação de seus serviços cause
danos a terceiros, como ocorreu 'in casu', não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002479-04.2018.8.26.0006/50001 - Voto no
5
configurando
hipótese
de
excludente
de
responsabilidade” (fls. 272/273).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO